Tribunal: TJSP
Processo: 2242749-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Propriedade industrial. Ação de obrigação de não fazer cumulada de pedido de indenização por prejuízo material. Prejudicialidade externa. Superação. Julgamento simultâneo das insurgências. Nulidade, por falta de fundamento, da decisão proferida. Ausência. Obstáculo jurídico-processual. Adoção, outrossim, de suporte suficiente à análise do tema debatido. Liquidação por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Propriedade industrial. Ação de obrigação de não fazer cumulada de pedido de indenização por prejuízo material. Prejudicialidade externa. Superação. Julgamento simultâneo das insurgências. Nulidade, por falta de fundamento, da decisão proferida. Ausência. Obstáculo jurídico-processual. Adoção, outrossim, de suporte suficiente à análise do tema debatido. Liquidação por arbitramento. Alteração do critério fincado na deliberação desta Egrégia Câmara. Não cabimento. Veto dos limites objetivos da coisa julgada (CPC, art. 505). Impossibilidade, ademais, de se rediscutir a lide na estreita via da liquidação (CPC, art. 509, § 4o). Indenização que está acorde ao título judicial formado e aos elementos colhidos no procedimento de apuração. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242749-19.2020.8.26.0000
Voto no 45958
1/10
Registro: 2021.0000001777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242749-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GRENDENE
S/A, é agravado INJEDARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
ACESSÓRIOS PARA CALÇADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242749-19.2020.8.26.0000
Voto no 45958
2/10
VOTO No: 45958
Agravo de Instrumento No 2242749-19.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Grendene S/A
Agravado: Injedark Indústria e Comércio de Máquinas e Acessórios Para Calçados
LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Propriedade industrial. Ação de
obrigação de não fazer cumulada de pedido de indenização por
prejuízo
material.
Prejudicialidade
externa.
Superação.
Julgamento simultâneo das insurgências. Nulidade, por falta de
fundamento, da decisão proferida. Ausência. Obstáculo jurídico-
processual. Adoção, outrossim, de suporte suficiente à análise do
tema debatido. Liquidação por arbitramento. Alteração do
critério fincado na deliberação desta Egrégia Câmara. Não
cabimento. Veto dos limites objetivos da coisa julgada (CPC, art.
505). Impossibilidade, ademais, de se rediscutir a lide na estreita
via da liquidação (CPC, art. 509, § 4o). Indenização que está
acorde ao título judicial formado e aos elementos colhidos no
procedimento de apuração. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO tirado
à r. decisão do punho do ilustre Juiz Helmer Augusto Toqueton Amaral, que,
em ação de abstenção da prática de ato somada de pretensão indenizatória, na
etapa de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial que apurou o
valor a ser executado, deixando de impor verba honorária em prol dos ilustres
patronos da recorrente.
A agravante quer a reforma da r. decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242749-19.2020.8.26.0000
Voto no 45958
3/10
Aduz que é omissa e desprovida de fundamentação,
em especial por não ter apreciado requerimento por ela formulado para a
revisão dos parâmetros do cumprimento de sentença, a serem apurados pelo
critério mais favorável para a determinação dos lucros cessantes, conforme
determina o artigo 210 da Lei no 9.279/1996, indicando doutrina e
jurisprudência de escol, acusando o ilustre Magistrado de piso de ter violado
o princípio da colaboração.
Solicitou, ao final, a paralisação do Agravo de
Instrumento no 221315-33.2020.8.26.0000, em tramitação perante a Egrégia
3a Câm. Reservada de Direito Empresarial desta Colenda Corte (fls. 1/18).
Indeferida a suspensão solicitada (fls. 34/35), a
agravada abonou o que foi deliberado (fls. 39/54).
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não procede.
Prima facie, importante consignar que a alegada
prejudicialidade externa se encontra ultrapassada, haja vista que o recurso
disparado pela recorrente (Agravo de Instrumento no 221315-33.2020.8.26.0000) está
sendo simultaneamente julgado com esta insurreição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242749-19.2020.8.26.0000
Voto no 45958
4/10
No mérito, inexiste razão a alterar o que foi
decidido.
E isto porque a tese desenvolvida pela agravante,
conquanto sedutora, não se sustenta, notadamente à conta de um significativo
porém, essencial detalhe: coisa julgada material.
Descarte-se
já
o alegado vício da r. decisão
impugnada em razão da suposta carência de fundação.
Ao contrário do que entende a agravante, o ilustre
Juiz de solo expôs os fundamentos de sua convicção, anotando, com todas as
letras, que “[...] O v. acórdão de fls. 54/63 dispôs o seguinte sobre o método de
apuração da indenização (...) E o laudo pericial observou exatamente tal premissa, ou
seja, o valor recebido pela ré com a venda dos produtos contrafeitos. Como já exposto
anteriormente, irrelevante o número de itens apreendidos e a margem de lucro praticada.
Note-se que não houve interposição de agravo de instrumento em face das decisões de fls.
154 e 393. A não entrega pela ré dos documentos solicitados pela perita nomeada (fls.157
notas fiscais e livro registro de saída) não enseja a adoção de critério diverso daquele
fixado nos autos principais para apuração da indenização, como pretendido pela
requente, mas sim diligências visando à obtenção de tais documentos. [...]”.
Distante, ainda, a apressada imputação de que Sua
Excelência se houve com desprezo ao princípio da cooperação, tendo sido
registrado que “[...] houve tentativa de busca e apreensão na sede da requerida (fls.
355/7) e diligência junto à Secretaria da Fazenda de Minas Gerais (fls. 501). Ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242749-19.2020.8.26.0000
Voto no 45958
5/10
restaram infrutíferas em razão do lapso temporal transcorrido, já que ultrapassado o
prazo legal para guarda de tal documentação, bem como por conta de incêndio ocorrido
nas dependências da ré. [...]”.
O que se apresente óbvio é que a agravante está
amargurada com a convicção deitada, circunstância que não se confunde com
a ausência de motivação, oportuno realçar a posição do Colendo Supremo
Tribunal Federal (AI 791292 QO-RG/PE, da relatoria do eminente Min.
Gilmar Mendes em sede Repercussão Geral Tema 339, j. 23.06.2010),
fixada a seguinte tese:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma
das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para
reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção
dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
Portanto, não há falar-se em nulidade de qualquer
categoria, ficando, dessa forma, rejeitada referida arguição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242749-19.2020.8.26.0000
Voto no 45958
6/10
No que tange ao cerne da questão central, nenhuma
razão há nos argumentos traçados pela agravante.
Deveras, sem prejuízo do
acidental ou não

silêncio da agravante em relação à evolução das circunstâncias da causa,
quadra trazer um oportuno resumo para bem auxiliar a compreensão do que
se passou.
Segundo se pode ver a fls. 44/45 dos autos originais,
a r. sentença exarada acolheu o pedido “(...) para: a) Condenar a ré a obrigação de
não-fazer consistente na abstenção de fabricação e comercialização dos calçados objeto
da ação, que reproduzem modelos da autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00,
sem prejuízo da aplicação do art. 461 do CPC à espécie; b) Condenar o réu ao perdimento
dos objetos apreendidos, ficando autorizada a destruição; c) Condenar o réu ao
pagamento do preço médio praticado no mercado à data da liquidação multiplicado por
cada um dos itens apreendidos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, computados da
citação. (...)”.
A seguir, esta Seleta Câmara (fls. 54/63) abonou
dito julgado, apenas alterando o critério de apuração do dano material
reconhecido, de modo a pontificar que “(...) O único senão encontrado no r.
pronunciamento questionado, honrado seu ilustre subscritor, alude-se ao modo de
apuração da indenização fincada. Abra-se parêntese, já, para lembrar à autora que ela
não enfrentou o critério estabelecido pelo ilustre Sentenciador de primeira instância, que
se apegou ao inciso II do art. 210 da Lei no 9.279/96. Sua insurgência mirou, apenas, a
verba honorária, de modo que os declaratórios de fls. 1.343/1.345 esbarram na preclusão
consumativa, que, no dizer de Nelton dos Santos (Código de Processo Civil Interpretado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242749-19.2020.8.26.0000
Voto no 45958
7/10
Coordenação de Antonio Carlos Marcato, São Paulo: Atlas. 2008, página 500), “(...)
advém da prática do próprio ato, de modo que se torna impossível realizá-lo novamente; (...)”. Tivesse a
autora interesse em alterar o critério de apuração da indenização deveria ter articulado
sua apelação a tempo, não podendo, a agora, buscar inaceitável emenda. O conserto a ser
procedido no que foi decidido consiste no modo de sua avaliação, que, na situação em
voga, há de guardar correspondência com a regra legal, que é expressa ao mencionar a
proporção entre os objetos contrafeitos e o dano, motivo pelo qual há de ser dar guarida a
essa proporcionalidade, que, torne-se a dizer, consiste na exata e real perda ocorrida.
Naturalmente que o cálculo a representar o correto valor do prejuízo não pode se assentar
no preço médio de mercado, eis que praticado pelo comerciante, mas no que o infrator
baseou seus negócios, este sim o ponto central do benefício que auferiu com a vulneração
levada a termo. Não será demais lembrar que a mens legis está voltada a punir o violador
na exata medida dos lucros recebidos, para que, em consequência, lhe sirva de
advertência a não agir de forma ilícita. Nesse caminhar, a etapa de cumprimento de
sentença deverá abrigar prova técnica por meio da qual sejam auditadas as contas da ré
para que, conhecidas as quantias recebidas com a venda dos artigos copiados, tenha-se
presente o preciso monte da indenização. Qualquer outra forma de apuração, respeitadas
as opiniões divergentes, significaria enriquecimento sem causa do autor da ação, o que se
contrapõe ao desiderato da norma erigida. [...]”.
Tal moldura, convenha-se, se constitui nas balizas
objetivas do pronunciamento levado a cabo, cuja revisão, operado o trânsito
em julgado (do que cuida a espécie), é impossível ao olhar do legislador ritual
pátrio (“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide ...”), seguro constatar que as exceções previstas se encontram
absentes.
Nesse caminhar, somente o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242749-19.2020.8.26.0000
Voto no 45958
8/10
Tribunal de Justiça é que poderia ter dado colorido diverso ao assunto
versado, do que a agravante não trouxe uma só linha a esse respeito.
Diante da imutabilidade contida no provimento
emitido por esta Grave Câmara, a alteração querida pelo agravante jamais
poderia ter sido contemplada, tendo
o ilustre Decididor a quo
bem
analisado e resolvido o nó górdio proposto.
E nem se dê ouvidos aos prévios pretorianos
mencionados pela agravante, na original concepção de que o critério de
apuração poderia ser revolvido a qualquer momento.
As cultas decisões aludidas, salvo melhor leitura,
antecedem a formação da coisa julgada, portanto editadas na etapa de
conhecimento, de sorte que não se aplicam à presente situação processual,
que, azado realçar, se encontra no lance preliminar de liquidação, no qual,
consabido de todos, “... é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a
julgou.” (CPC, art. 509, § 4o).
Vale trazer a sempre boa doutrina de Humberto
Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro:
Forense. 56a ed., 2015, Vol. I, pág. 1.148), que esclarece, com peculiar
precisão, que “(...) A decisão de liquidação é um simples complemento da sentença de
condenação. O procedimento preparatório da liquidação não pode ser utilizado como
meio de ataque à sentença liquidanda, que há de permanecer intacta. Sua função é de
apenas gerar uma decisão declaratória do quantum debeatur que, na espécie, já se contém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242749-19.2020.8.26.0000
Voto no 45958
9/10
na sentença genérica, e que é proferida em complementação desta. Por isso, o Código é
taxativo ao dispor que 'na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a
sentença que a julgou' (NCPC, art. 509, § 4o). Não se deve perder de vista o conceito que o
Código faz de sentença, considerando-a solenemente como portadora da 'força de lei da
questão principal expressamente decidida' (art. 503, caput) e tornando imutável e
indiscutível após o trânsito em julgado (art. 502). (...)”
Seria diferente
muito mesmo
se a causa
estivesse em outra fase, vale dizer, na de conhecimento, quando a agravante,
de fato, poderia escolher a forma da indenização.
Se ela, todavia, o fez no início do processo e se a
primeira decisão proferida a aprovou, foi ele
pedido
devidamente
rearranjado por este Digno Colegiado (confira-se novamente a fls. 54/63),
cuja imutabilidade, insista-se, não pode agora ser desfeita.
A apuração questionada obedeceu ao título judicial
formado e a todos os elementos de prova coligidos, de sorte que é exato
concluir que o r. interlocutório atacado está em perfeita sintonia com esse
universo, impossível à farta a modificação pretendida neste instrumento
recursal, cuja permissão representaria inequívoca e descabida violação da
coisa julgada material formada.
Ao término, e de forma a se evitar descabidos e
açodados declaratórios, quadra lembrar que a não incidência de verba
honorária no incidente impede aplicar o giz do § 11 do art. 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242749-19.2020.8.26.0000
Voto no 45958
10/10
Assim, porquanto exato, o r. pronunciamento
ofendido há de ser gabado por suas lúcidas e precisas fundações.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator